Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007463-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS LUCAS - CPF: 336.212.298-17 (ADVOGADO), LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 00.965.703/0003-16 (AGRAVANTE), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CAPOTAS JR EIRELI - ME - CNPJ: 09.045.783/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA E APREENSÃO DE MERCADORIA OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À ENTREGA DO BEM - CONDUTA INDEVIDA - NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU - APRECIAÇÃO VEDADA NO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se a recorrente concordou em entregar a mercadoria à parte contrária, essa obrigação está expressa em acordo homologado judicialmente e foram ajustados os detalhes do ato, a arguição de questões alheias ao processo revela resistência injustificada que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

É vedado ao Tribunal apreciar a necessidade de compensação e de emissão de nota fiscal se não foram tratadas na decisão recorrida, pois implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a
busca e apreensão da mercadoria “LEDERFLEX 7.000 – Capota Marítima, Largura 1,90, Cor Preta, Quantidade 1.200 metros, conforme descrito no acordo de fls. 40/41
.

A agravante alega que, por esse instrumento firmado com a agravada e homologado pelo juízo de origem, se responsabilizou pela entrega da mercadoria acima descrita.

Aduz que só não o cumpriu porque a credora não foi encontrada no endereço informado, e inclusive teria dito posteriormente que não exerce mais a atividade comercial.

Argui que tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP o processo no. 0006767-15.2013.8.26.0482 no qual é credora e “Capotas Jordão” executada, em que ficou ajustado o valor de R$521.222,84.

Esclarece que, embora esta última tenha razão social e CNPJ distintos da ora agravada, integram o mesmo grupo econômico, pois possuem quadro societário e objeto social iguais. E mais, o próprio juízo da comarca de Presidente Prudente determinou a penhora no rosto dos autos ora em discussão, que resultaria na compensação entre o débito e o crédito do grupo econômico ao qual pertence a agravada.

Argumenta que, apesar dessas questões, ainda tenta satisfazer os termos pactuados, mas para entregar a mercadoria precisa emitir nota fiscal em que deverá constar a razão social, CNPJ e endereço válido da agravada, devido às obrigações fiscais/tributárias e para a regular circulação/transporte, sob pena de incorrer em crime fiscal/tributário, passível de multa, já que esta encontra-se inapta junto aos órgãos cadastrais.

Pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
combatido e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 39656461).

Contraminuta no ID no 43767980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante não nega nas razões recursais que concordou em
entregar a mercadoria à parte contrária, e informa que essa obrigação está expressamente prevista em acordo homologado judicialmente.

Aduz que tentou fazê-lo via transportadora mas a agravada não foi encontrada no seu endereço. Esta, por sua vez, se comprometeu a retirar o bem na sede da agravante, que, porém, alega agora que necessita de todos os dados atualizados para a emissão de nota fiscal.

Essa conduta aliada à referência feita ao processo que tramita perante a Justiça Estadual Paulista deixam evidente a tentativa da agravante de usar o Poder Judiciário exclusivamente para a satisfação de seus interesses.

Contudo, é responsabilidade dela identificar, localizar e buscar a responsabilização das empresas ligadas à devedora nos autos no. 0006767-15.2013.8.26.0482.

Ademais, a decisão combatida é precisa ao determinar que se oficie à Comarca de Presidente Prudente/SP sobre a inviabilidade de penhora no rosto dos autos porque a agravante é devedora neste caso, e, portanto, não tem crédito algum para amortizar a dívida ali executada.

As questões ora apresentadas são alheias a este processo e revelam resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que é inaceitável.

Está clara no
decisum
a exclusão da tese de necessidade de compensação de dívidas, tampouco há menção aos dados cadastrais que devem constar na nota fiscal a ser emitida em favor da agravada.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento de parte deste Recurso, uma vez que as matérias não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020